Tribunal: TJDFT
Processo: 0711471-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711471-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAN DOMINGOS DOS PASSOS AGRAVADO: JOEL DE SOUSA BRASILEIRO, SOLANGE DOS ANJOS FERREIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reintegração de Posse – Sentença Confirmada por Acórdão – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. A agravante pleiteia a suspensão dos efeitos de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, a qual determinou a expedição de mandado para imissão dos agravados na posse do bem objeto da lide. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, em análise sumária. Com efeito, o direito da parte agravada de se ver reintegrada no imóvel objeto do feito já foi objeto de apreciação definitiva por Sentença, confirmada por Acórdão desta Relatoria, conforme ementa abaixo colacionada: “RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DEMANDAS AJUIZADAS PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA CONSOLIDADA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. PLEITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. BEM DE FAMÍLIA. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A discussão nas Ações de Imissão de Posse adstringe-se à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de rever a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. 2. Tendo havido a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário há mais de treze anos, não tendo as ações judiciais movidas perante ele obtido êxito e tendo os autores adquirido o imóvel em leilão, não há falar de posse de boa-fé a impedir a imissão na posse. 3. A impenhorabilidade do bem de família é inoponível ao titular do crédito decorrente do financiamento destinado à aquisição do imóvel. 4. O eventual direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel deve ser oposto em face do credor fiduciário. 5. Recurso conhecido e não provido.” Demais, em relação à Decisão proferida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, a qual impede a realização de despejos e reintegração de posse em razão da pandemia causada pela COVID-19, entendo não ser aplicável ao caso em questão, porquanto os fatos nele debatidos remontam a período, em muito, anterior à deflagração da pandemia. Nesse sentido, deve-se sopesar a intenção contida para formação da norma jurídica, qual seja, proteger as pessoas prejudicadas financeiramente pela pandemia, a fim de realizar o cotejo analítico. Na hipótese, a consolidação da propriedade fiduciária ocorreu ainda no ano de 2018, não podendo o Poder Judiciário ser conivente com a permanência irregular do agravante no imóvel. Por tais razões, não vislumbro a presença do requisito de probabilidade do direito aventado, motivo pelo qual deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator